Tribunal: TJSP
Processo: 1012871-26.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – CRÉDITO EM FAVOR DA APELADA CARACTERIZADO. Se havia vício de qualidade do concreto e divergência no prazo de entrega ajustado entre as partes, o Apelante, na qualidade de comprador, estava autorizado a recusar o recebimento da mercadoria e negar o aceite da duplicata com base no art. 8o da Lei no 5.474/1968. Ocorre que ele incontroversamente recebeu a mercadoria e quedou-se inerte em relação ao protesto da respectiva duplicata. Como se isto não bastasse, confessou que estava ciente de que sua transferência bancária eletrônica do valor devido à Apelada sofreu estorno, caracterizando-se sua total inadimplência com relação à obrigação assumida. Assim, permanece íntegro o seu dever de quitar a dívida – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO APELANTE SOBRE OS ALEGADOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PARA REFAZER A OBRA. – RECURSO DESPROVIDO.